Tribunal: TJDFT
Processo: 0747666-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747666-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MILENE THAIS RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Milene Thais Rodrigues em face da r. decisão (ID 175204097, na origem) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão da alegação de hipossuficiência econômica. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 53561991), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. A Agravante não cumpriu a determinação de recolhimento das custas recursais, tendo somente interposto Agravo Interno (ID 53905063). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator